Tribunal: TJPA
Processo: 0008932-47.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008932-47.2019.8.14.0130

APELANTE: ERVENCIO DIAS DE REZENDE

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIAS.

NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. GRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

- Em que pese a parte agravante

não tenha reconhecido a contratação da conta corrente, alegando a ilegitimidade da cobrança de tarifas,

restou comprovado nos autos que usufruiu dos serviços não isentos, nos termos da Resolução CMN nº 3.909, de 25/11/2010.

- Decisão monocrática mantida. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0008932-47.2019.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE:

ERVENCIO DIAS DE REZENDE
,
(ADV.
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR OAB/MA 12.234-A)

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A,
(
ADV. GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

OAB/RO 5546-A
)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto por

ERVENCIO DIAS DE REZENDE
,
contra

Decisão Monocrática de minha lavra que negou provimento ao Recurso de Apelação.

Em suas razões, o agravante aduz que faz uso de sua conta bancária exclusivamente para o recebimento de seu benefício previdenciário, que sua conta é denominada conta benefício, e que por essa razão os descontos realizados a título de cobrança de tarifas são ilegítimos.

Afirma ainda, que a instituição financeira agravada

não prestou o dever de informação, disciplinado no art. 14 do CDC, sobre a possibilidade de abertura

de uma conta benefício isenta de encargos, mas sim aproveitou-se da sua condição de pessoa idosa, para induzi-lo a abrir uma conta- corrente, sobre a qual recairiam encargos pelo uso dos serviços inerentes a esta modalidade.

Pelo que pugnou pela reforma da decisão e provimento do recurso.

Contrarrazões recursais apresentadas, requerendo o não provimento do recurso. (PJe ID 13278764).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 12 de janeiro de 2024.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

Conforme relatado, trata-se de

Agravo Interno interposto contra r. Decisão monocrática, que

negou provimento ao recurso de Apelação e manteve a sentença em todos os seus termos.

Sustenta a agravante que utiliza a conta de sua titularidade,

somente para o recebimento de seus proventos previdenciários, razão pela qual defende que não deveria sofrer cobrança de tarifas.

Afirma ainda, que a

instituição financeira aproveitando-se da

sua

condição de vulnerabilidade por ser idoso, não prestou o devido dever de informação, disciplinado no art. 14 do CDC,

sobre esclarecer sobre o direito que este teria de abrir somente a conta salário, isenta de cobranças tarifárias, e realizou a abertura de conta corrente, a qual estaria sujeita a cobrança de tarifas inerente a cesta de serviços adquirida.

De plano, adianto que a pretensão do agravante não merece prosperar.

Na espécie, em que pese a agravante alegar que a conta de sua titularidade,

é destinada somente ao recebimento do seu benefício, verifica-se nos documentos acostados aos autos

que a mesma usufruiu de serviços não isentos da cobrança de tarifas elencados no art. 2º, I

da Res.-CMN nº 3.909, de 25/11/2010.

De modo que a alegação de que a cobrança das tarifas é ilegítima não prospera, e por consequência o ilícito não está caracterizado.

Neste sentido, colaciono jurisprudência

dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DESCONTOS DE VALORES REFERENTES A TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA QUE SE PRETENDE CONFIGURADA COMO CONTA-SALÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA –
PORÉM COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA PARA OUTROS SERVIÇOS NÃO ISENTOS – LEGALIDADE DA COBRANÇA
– DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Não obstante a alegação de contratação de conta corrente em vez de conta salário, houve a utilização da conta para outros serviços que não podem ser tidos como essenciais (art. 2º da Resolução 3.919/2010 do Bacen
), não se podendo presumir fraude da instituição financeira. Por essa razão, não há falar em devolução de valores ou mesmo em dano moral.

(TJ-MS - AC: 08006945620218120044 Sete Quedas, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 22/03/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO GRATUITOS
– SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO ART. 2º, INC. I, DA RES.CMN 3.919, DE 25/11/2010 –
EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVAM UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO PESSOAL E OUTRAS OPERAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM CONTA-SALÁRIO
– AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL –
Consta nos autos, que o autor não utilizava a conta apenas para sacar seu benefício como alega, dispondo de outros serviços oferecidos pelo banco, de modo que legal a cobrança da tarifa discutida.

(TJ-MS - AC: 08015626220188120004 MS 0801562-62.2018.8.12.0004, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 07/06/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2021)

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada, mantendo-se integralmente os termos da decisão combatida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 19/02/2024